Tribunal: TJBA
Processo: 0516674-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0516674-17.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: LILIA PAIM SOUSA ARAGAO

Advogado(s): CRISTIANO MOTA PEREIRA, MARLUA ALMEIDA SANTOS, JULIANA SOARES NASCIMENTO, VANESSA SANTANA SANTOS

APELADO: VIVIANE GUISSONI

Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de despejo. A decisão recorrida rescindiu o contrato locativo, determinou o despejo e condenou os acionados, solidariamente, a pagarem os aluguéis e encargos da locação inadimplidos, além dos vencidos no curso do processo até a efetiva desocupação do imóvel. A apelante impugna especificamente a cobrança dos meses de março, abril e maio de 2019, alegando que o imóvel já estava desocupado neste período, além de contestar a cobrança do IPTU e dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a cobrança dos aluguéis referentes aos meses de março, abril e maio de 2019, quando o imóvel já estaria desocupado; (ii) determinar se o valor do IPTU já estava incluído no valor do aluguel; e (iii) analisar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em face da concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3.
Quanto ao período de cobrança, verifica-se que a planilha inicial indicava débitos de junho/2018 a fevereiro/2019, sendo que os meses de março, abril e maio/2019 foram acrescentados posteriormente sem justificativa. Além disso, há declaração do síndico atestando a desocupação do imóvel em fevereiro/2019, o que limita a cobrança ao período de junho/2018 a fevereiro/2019.

4.

Em relação ao IPTU, o contrato de locação estabelece claramente que este tributo corre por conta exclusiva do locatário, mas deve ser pago diretamente aos órgãos competentes, não sendo parte integrante do valor do aluguel, conforme sustentado pela apelante.

5.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo a parte vencida, a apelante deve arcar com tal verba. Contudo, tendo sido deferida a gratuidade da justiça, a exigibilidade da obrigação fica suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido, apenas para limitar a cobrança dos aluguéis inadimplidos ao período de junho/2018 a fevereiro/2019.

Tese de julgamento: "1. O locatário é responsável pelo pagamento dos aluguéis apenas durante o período em que efetivamente ocupou o imóvel, devendo tal ocupação ser comprovada nos autos. 2. O IPTU, quando previsto contratualmente como encargo do locatário, não se confunde com o valor do aluguel, sendo devido separadamente. 3. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é devida pela parte vencida, mesmo quando beneficiária da gratuidade da justiça, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.